Tribunal: TJES
Processo: 0021505-21.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021505-21.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA

APELADO: IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAUÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR FALTA DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de devolução de caução, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 487, I, do CPC, acrescido de correção monetária e juros legais. A sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença de primeiro grau padece de nulidade por omissão no enfrentamento dos argumentos da apelante e por ausência dos requisitos do art. 319 do CPC na petição inicial; (ii) analisar se é cabível a devolução da caução prestada pela apelada para retificação de informações no Siscomex, à luz da ausência de aplicação de multa pela Receita Federal do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença não se configura, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que aborde as questões suficientes para a formação do juízo de convencimento (STJ, EDcl no REsp 1318851/BA).

4. A petição inicial não apresenta vícios, tendo exposto adequadamente a causa de pedir e o pedido, assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 319 do CPC.

5. A retificação de informações no Siscomex não configura infração sujeita à multa, conforme art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei nº 37/66. Multas são aplicáveis apenas nos casos de omissão ou ausência de prestação de informações no prazo, o que não ocorreu no presente caso.

6. Não há nos autos qualquer comprovação de que a Receita Federal tenha aplicado multa em decorrência das retificações realizadas, o que afasta a pretensão da apelante de reter o valor da caução prestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A nulidade de sentença não se caracteriza quando o julgador enfrenta os fundamentos suficientes para formar sua convicção, mesmo que não aborde exaustivamente todos os argumentos das partes.

9. A retificação de informações no Siscomex, desde que tempestiva, não configura infração passível de multa pela Receita Federal, não cabendo retenção de caução em virtude de sua inexistência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares, e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EASY SOLUTION LOGISTICA LTDA
em face da r. sentença de fls. 142/142v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da ação de cobrança movida em seu desfavor por
IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que julgou procedente o pedido autoral, com base no art. 487, I do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária desde a data da presente sentença e juros legais, a partir da citação.

Condenou ainda, a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de fls. 165/178, a apelante argui a nulidade da sentença em virtude da omissão/não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela mesma, bem como indeferimento da inicial por ausência dos requisitos do art. 319, do CPC. Sustenta ainda, em síntese, que
(
I
)
“
não pode a APELADA exigir a devolução da caução prestada, com base, exclusivamente, nas informações (distorcidas e) contidas na troca de e-mails entre as partes, e sem mencionar qualquer fundamento jurídico, haja vista que a Receita Federal do Brasil ainda dispõe de prazo para lançar a penalidade multa em desfavor do armador pelas retificações dos Conhecimentos de Embarque Master, sendo que tal gravame recairá sobre à APELANTE, em razão de conduta da APELADA (solicitação de retificação)
”;
(
II
)
“
a APELADA assinou Termo de Responsabilidade, a partir do qual assumiu a responsabilidade pelo pagamento das multas, despesas, prejuízos e/ou custos advindos em decorrência de retificações e/ou informações prestadas fora do prazo no S
iscomex
C
arga
e, também, pelos gravames, penalidades e multas que forem imputadas
à
APELANTE pela RFB e/ou por terceiros, como ocorreu em relação ao pagamento exigido pelo armador no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”;
(
III
)
“
a APELANTE, no caso em apreço, havia prestado as informações do transporte marítimo realizado dentro do prazo estabelecido pela IN RFB n
º 800
/2007, contudo, a
p
artir da solicita
ç
ão da
APELADA para se
alterar a NCM a APELANTE teve de
p
roceder com a retifica
ç
ão das informa
ç
ões inicialmente lan
ça
das no S
iscomex Carga
”;
(
I
V
)
“
ha
vendo o descumprimento do prazo disposto art. 22 da IN RFB n
º 80
0/07, prescreve a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
10
7, de 1966, com a redação dada pela Lei n
º
10.833, de 2003, a aplicação da multa pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao transportador e ao agente de carga
”; e que
(
V
)
“
ciente de que a retificação de informações lançadas no S
i
sco
me
x C
arga
é considerada pela RFB como prestação de informações fora do prazo, o armador ALIAN
Ç
A NA
V
EGA
ÇÃO
E L
O
G
ÍSTICA LDA e
xi
g
iu da APEL
A
NTE o
pag
amento do valor de R 5.000,00
(
cinco mil reais
) p
ara cada MBL com vistas
à

p
ossibilidade da RFB a
p
licar multa neste valor
[...] Tal multa, salienta-se, pode ser aplicada pela Receita Federal do Brasil em um prazo de até cinco anos, de acordo com a previsão contida no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009)
”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma integral da r. sentença de primeiro grau.

Inicialmente, a apelante argui a nulidade da sentença em virtude da omissão/não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela mesma, todavia, entendo de forma diversa, uma vez que
“
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

A apelante suscitou ainda, o indeferimento da inicial por ausência dos requisitos do art. 319, do CPC, todavia, melhor sorte não assiste à apelante porque depreende-se da leitura sistemática da exordial, tanto a causa de pedir quanto o pleito, o que assegurou adequadamente o contraditório à parte requerida.

Logo,
REJEITO
as preliminares.

Em sua inicial, a autora ora apelada, informou que contratou a requerida para realizar serviços de frete marítimo de mercadorias (importação), da China para o Brasil.

Que precisou mudar o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) informado a Receita Federal do Brasil, razão pela qual seria necessário providenciar a respectiva correção junto a RFB, para poder nacionalizar as mercadorias que haviam chegado no território brasileiro.

E mais, que para providenciar o processo administrativo de retificação junto a Receita Federal do Brasil, a requerida ora apelante teria solicitado que fosse assinado termo de responsabilidade, o qual, nos seus dizeres, isentaria a autora da cobrança de qualquer multa que pudesse vir a ser cobrada pela Alfândega, no prazo de 5 (cinco) anos.

Disse, também, que a requerida cobrou depósito caução no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos 04 (quatro) conhecimentos de embarque House (HBLs) que precisaram ser retificados junto a RFB, sendo que tais depósito supostamente seriam devolvidos no prazo de 06 (seis) meses a 1 (um) ano, caso a multa não fosse aplicada neste período.

Por fim, aduziu que, em razão de não ter sido aplicada nenhuma multa pela Alfândega durante o período informado pela requerida as tratativas comerciais, deveria ser esta condenada a proceder a devolução da caução prestada pela autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação, além de atualização monetária, despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem, o cerne da demanda reside na possibilidade ou de devolução da caução por parte da apelante em virtude de possível aplicação de multa pela Receita Federal do Brasil a partir da solicitação da apelada para se alterar a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul com a retificação das informações inicialmente lançadas no Siscomex Carga.

Encontra-se sujeito ao pagamento de multa aquele que deixa de prestar informações sobre as cargas transportadas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, art. 107, IV, “e” e "f" do Decreto-Lei
nº 37/66
1
.

Desde já, deixo claro que o caso dos autos não se trata de deixar de prestar informação, mas tão somente de retificar a informação prestada, bem como que nos autos não restou demonstrada a aplicação de qualquer multa.

Ou seja, registro que a multa incide apenas na hipótese de omissão, e não nos casos de alteração e/ou retificação de informações prestadas anteriormente, os quais não configuram prestação de informação fora do prazo, Neste sentido, tem-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DESPROVIMENTO. 1. Apelação em face da r. sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, com fundamento na inexigibilidade da multa por retificação de informação apresentada no Siscomex. 2. Encontra-se sujeito ao pagamento de multa aquele que deixa de prestar informações sobre as cargas transportadas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, art. 107, IV, e e f do Decreto-Lei nº 37/66.
3. A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei nº 37/66. Enunciado nº 186 do CARF e Solução de Consulta Interna 2/2016 da Receita Federal
. 4. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), de acordo com o art. 85, §11, do CPC vigente. 5. Apelação a que se nega provimento. (
TRF 2ª R.; AC 0097363-22.2017.4.02.5101; RJ; Quarta Turma Especializada; Relª Desª Fedª Carmen Silvia Lima de Arruda; Julg. 05/08/2024
)

TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA AO SISCOMEX FORA DO PRAZO PREVISTO NA IN SRF Nº 800/2007. SUPERVENIÊNCIA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA Nº 02. COSIT. EFEITO VINCULANTE. MULTA INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que a autora, ora apelante, na qualidade de agente de carga (interveniente de operações de comércio exterior), tem a obrigação de prestar as informações sobre as operações que executa e respectivas cargas, conforme consignado tanto no §1º, do artigo 37, do Decreto-lei nº 37/66, com a redação dada pela Lei nº 10.833/03, quanto na IN SRF nº 102/94. 2. A informação intempestiva no que se refere ao registro das cargas para desembarque configura a infração contida no art. 107, IV "e ", do Decreto-Lei nº 37/66, que dispõe que o transportador de cargas provenientes do exterior tem o dever legal de prestar as informações à Receita Federal do Brasil sobre a chegada do veículo e sobre as cargas transportadas, na forma e prazo estabelecidos. 3. In casu, o auto de infração possui 33 infrações ocorridas no período compreendido entre 08/09/2008 e 11/12/2008, todas elas são referentes à retificação das informações prestadas antes do prazo preconizado pela IN nº 800/07, mas retificadas após a atracação do navio.
4. A Administração Tributária, por meio da Solução de Consulta Interna nº 02. COSIT. COANA, fixou entendimento vinculante no sentido de que, para efeito das multas previstas no art. 107, IV, "e" e "f ", do Decreto-Lei nº 37/66, "as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa
". 5. Tendo sido a apelada autuada com supedâneo no art. 107, IV, "e ", do Decreto-Lei nº 37/66 e Instrução Normativa RFB nº 800/2007 e tendo a retificação sido realizada no prazo de 30 (trinta) dias da data da formalização da entrada da embarcação no porto de descarregamento, nos termos dos revogados artigos 23 a 27 da referida norma, vigentes à época (atuais artigos 27-A a 27-C, incluídos pela IN SRF nº 1473/2014), aplicável o entendimento firmado na Solução de Consulta Interna nº 02. COSIT, de modo a afastar a aplicação da multa. 6. Apelo provido. Sucumbência invertida. (
TRF 3ª R.; AC 0000817-87.2014.4.03.6100; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva; Julg. 18/07/2019; DEJF 01/08/2019
).

Nesse contexto, não assiste razão à apelante, uma vez não consta nos autos demonstração de apresentação intempestiva dos pedidos de retificação, bem como a aplicação de qualquer multa pela Receita Federal do Brasil.

Desta forma, a conduta da apelante - retificação de dados dentro do prazo - não se subsume à multa por falta de informações, motivo pelo qual a r. sentença de procedência não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

(...)

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.